Tribunal: TRF3
Processo: 0002943-63.2017.4.03.6114
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
125/283)

0002943-63.2017.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79195

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO HEFESTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PENAL. ART. 99 DA LEI no 8.666/1993. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. No caso, não há qualquer contradição a sanar, pois o julgado, ao tratar da estimativa da multa, dispôs detalhadamente acerca do seu cálculo e das normas aplicáveis. Assim, não há que se fazer a distinção pretendida pelo embargante, no sentido de que a norma do art. 99 da Lei no 8.666/1993 não seria aplicável, ante a clara previsão do dispositivo, que estabelece expressamente que a multa aplicada para os delitos descritos nos arts. 89 a 98 utilizará o "valor do contrato licitado", a demonstrar sua aplicação a casos como o dos autos, em que há procedimento licitatório. Precedentes.

3. Tratando-se o art. 99 da Lei no 8.666/1993 de norma de caráter especial, deve prevalecer em relação à de caráter geral, contida no art. 49 do Código Penal

4. Nesse contexto, observa-se que o embargante trata como contradição seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento, buscando, em suma, que o caso em tela seja novamente apreciado e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.